Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que, em sede de ação de despejo, autorizou a imissão do autor na posse de imóvel locado. Em análise aos autos principais, verificou-se que o requerido, ora agravante, manifestou que "não tem interesse na permanência no imóvel, porém requer desde já um prazo para retirar seus pertences". O pedido foi deferido pelo juízo, conforme decisão de ID 185305869. No presente recurso, requereu o provimento "para que seja anulado o ato jurídico da decisão agravada, qual seja a imissão na posse". Em vista da prática de ato supostamente incompatível com o interesse de recorrer, foi concedida oportunidade ao agravante de se manifestar quanto a eventual falta de interesse recursal. Sobreveio manifestação quando alegou não concordar com a decisão que, no seu entendimento, seria nula de pleno direito por ter o juízo formado seu convencimento tomando por base fatos inconsistentes alegados pelo autor. Irá desocupar o imóvel, porém precisa de prazo para retirar seus pertences e registrar benfeitorias. Ao final, requereu o provimento do recurso “declarando a nulidade do referido processo a partir da citação”. É o relatório. Decido. Após o deferimento da imissão do autor na posse do imóvel alugado, o requerido compareceu aos autos e asseverou que “o réu não tem interesse na permanência no imóvel, porém requer desde já um prazo para retirar seus pertences e entregar o imóvel nas condições que recebeu, conforme contrato de locação, sendo esse prazo de 15 dias”. Sobreveio a decisão agravada: “Em primeiro lugar, intime-se a parte requerida para regularizar sua representação processual, apresentando procuração outorgada à advogada subscritora da petição de ID n. 185281217, no prazo de 15 dias. No ID n. 185281217, o requerido compareceu aos autos, informando que o imóvel não estava totalmente desocupado e pede prazo para a retirada de seus bens do local. Durante a diligência de ID n. 185263672, que procedeu a imissão da autora na posse do imóvel, foi constatado que o imóvel apresentava sinais de que não era utilizado como moradia fixa, mas inúmeros bens do requerido permanecem depositados no imóvel. Diante da situação, considerando que o imóvel não estava desocupado por completo, defiro ao requerido o prazo de 15 dias para a retirada de todos os seus bens do imóvel. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que autorize e franqueie a entrada do requerido no imóvel para a remoção dos bens deixados no local. As partes deverão manter contato extrajudicial a fim de agendar a diligência. Importa destacar que a autorização para a expedição de mandado de imissão de posse (ID n. 184308748) foi motivada pela informação imprecisa da parte autora de que o imóvel havia sido abandonado. Apesar de não parecer ser utilizado como moradia fixa, a residência estava repleta de bens do requerido, o que não configura situação de abandono, como fez crer a parte autora na petição de ID n. 179481537. Diante deste cenário, a parte autora deverá colaborar com a remoção dos bens por parte do requerido. Qualquer embaraço por parte da autora que interfira na remoção dos bens do réu poderá ser interpretado como ato atentatório à dignidade de justiça e/ou litigância de má-fé, com a aplicação das sanções legais cabíveis, e, em último caso, com a inversão da posse. Por fim, o prazo para contestação se inicia com a publicação da presente decisão, em razão do comparecimento espontâneo do requerido (ID n. 185281217).” Primeiramente, importa salientar que o pedido de declaração de nulidade do processe não foi deduzido perante o juízo de origem e nem nas razões do agravo, mas tão somente na petição posterior de ID 56076257. Eventual conhecimento da questão por este Colegiado implicaria em inevitável julgamento per saltum, configurando-se supressão de instância e ofensa ao juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes. Lado outro, há evidente falta de interesse recursal quanto à decisão agravada. Na forma do art. 1.000, do Código de Processo Civil, "a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer". O agravante manifestou clara concordância com a pretensão inicial de desejo, tendo afirmado expressamente que não tinha interesse na permanência no imóvel. Requereu tão somente o prazo de 15 dias para desocupá-lo e registrar benfeitorias, o que foi deferido pelo juízo. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. O agravante não demonstrou qualquer necessidade ou utilidade do provimento judicial ora vindicado, posto que reconheceu o pedido inicial, pediu apenas um prazo para sair, o que motivou a decisão vergastada concedendo o prazo para a retirada dos respectivos pertences. Por força do princípio da boa-fé, não pode a parte se manifestar de determinado modo e para obter prazo para cumprir a obrigação, para depois, aproveitando-se de sua concessão, combater a decisão que lhe foi favorável por julgá-la prejudicial ao seu interesse (venire contra factum proprium) Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar conhecimento a recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063